Tribunal: TJES
Processo: 5027910-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027910-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA SANGALI
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027910-02.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

VERA LUCIA SANGALI

RECORRIDO:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA; DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO NÃO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DE FATURA. TITULAR DA FATURA PAGA É MARIDO DA REQUERENTE. COBRANÇA DEVIDA. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
NÃO COMPROOVU TER REALIZADO O PAGAMENTO DO CARTÃO DO CARTÃO DE SUA TITULARIDADE.
INEXISTÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por
VERA LUCIA SANGALI
em face de
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e DMA DISTRIBUIDORA S/A.

Em síntese, a requerente relata que teve de pagar duas vezes o mesmo valor, motivo este pelo qual requereu seja declarada inexistente qualquer relação jurídica entre a autora e requerida referente aos valores cobrados, com o cancelamento da cobrança, repetição do indébito no valor de R$1.822,48 e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4685171, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela anulação da sentença, devido à análise errônea do conjunto probatório, e, no mérito, pelo reconhecimento da inversão do ônus da prova, pelo reconhecimento do pagamento da fatura e pela condenação à restituição em dobro do valor pago em duplicidade indevidamente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminarmente, quanto ao pleito de nulidade da sentença, entendo que deve ser rejeitado. Conforme se pode verificar, a sentença em análise não é ilegal ou teratológica, nem está carente de fundamentação, somente está em desacordo com o entendimento da própria parte recorrente, uma vez que essa entende que o juízo de piso interpretou as provas de forma errônea. No entanto, tal fato não é capaz de gerar a nulidade da sentença, visto que a análise probatória é feita pelo magistrado sentenciante de acordo com sua própria convicção, ou seja se trata de um ato discricionário, cabendo o debate acerca de sua reforma apenas no mérito do recurso.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso não merece provimento, devendo haver a manutenção da sentença vergastada.

O presente caso trata-se de uma notória relação de consumo, na medida que a recorrente é consumidora (art. 2º do CDC) e a recorrida é fornecedora (art. 3º do CDC), e, sendo perceptível a verossimilhança e a hipossuficiência da recorrente, em especial devido à sua idade avançada, a inversão do ônus da prova é medida cabível, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à recorrente, para isso, comprovar de forma mínima os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, traz a requerente, ora recorrente, em ID nº 4685147, o comprovante do pagamento da fatura, que não foi reconhecida como válida pela recorrida por se encontrar ilegível.

Embora seja de difícil leitura, é possível extrair do comprovante algumas informações, como o titular do pagamento, que embora não dê para ler todos os caracteres, é possível identificar ao menos o último sobrenome, que se lê “Tononi”, o que comprova a alegação da parte recorrida, de que o comprovante de pagamento se referia ao pagamento da fatura do marido da recorrente, Adalberto Carlos Tononi.

Sendo assim, embora o comprovante possua o valor constante na fatura da recorrente, R$511,54 (quinhentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos),
o pagamento foi feito na fatura do cartão de seu esposo, e não na sua conta, de modo que não houve cobrança indevida, sendo incabível a restituição do valor cobrado
, uma vez o pagamento somente teve uma destinação diversa da pretendida, não havendo maiores transtornos.

Dessa forma, entendo que a recorrente não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), visto que não demonstrou a existência de cobrança indevida, não cabendo a restituição do valor pago devidamente.

Quanto aos danos morais, esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim sendo, reconhecida a validade da cobrança realizada em nome do marido da recorrente, inexiste qualquer cobrança indevida, não havendo qualquer transtorno relevante na esfera moral à parte autora.

Dessa forma, os dissabores experimentados pela recorrente não passam de meros aborrecimentos, visto que não há a presença de ato lesivo, nem ao menos de dano propriamente dito.

Entendo, pois, que não logrou êxito, a parte autora, em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual é impossível encontrar qualquer resquício de dano à honra subjetiva dessa, devendo ser mantido o não reconhecimento de danos morais indenizáveis.

Isto posto, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)